Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-89.2021.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA PENAL MANTIDA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. DATA POSTERIOR A QUE CONSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.
1. Recurso Inominado interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O Recorrente narra que o Recorrido descumpriu o contrato de locação de veículo ao devolver o carro antes da data prevista e sem aviso prévio, o que o obriga ao pagamento de cláusula penal; argumenta, ainda, que o recorrido é o responsável pelo cometimento de infrações de trânsito; requer a condenação do recorrido ao pagamento das multas e do valor total referente à clausula penal, que foi minorada pela r. sentença.
2. O argumento do recorrente de que houve erro material na data de celebração do contrato encontra verossimilhança na data do reconhecimento de firma nas assinaturas; ademais, há conversas entre as partes juntadas aos autos por meio das quais é possível concluir que as infrações foram cometidas na vigência do contrato em questão e são, portanto, responsabilidade do recorrido, ora réu.
3. A cláusula penal estabelecida no valor de 2 (dois) aluguéis não é abusiva; a quantia corresponde a menos de 20% do valor total do contrato, percentual aceito por esta Turma Recursal como razoável. Precedente: acórdão n.o 1362039.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, mantendo o valor da multa por rescisão antecipada do contrato no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e com juros de 1% a partir da citação; bem como para condenar o recorrido, réu, ao pagamento de R$ 3.023,96 (três mil e vinte e três reais e noventa e seis centavos) referentes às multas por infrações de trânsito, corrigidos monetariamente a partir da data da infração e com juros de 1% a partir da citação. Sentença mantida no que concerne ao pagamento, pelo recorrido, de R$ 450,00, corrigidos monetariamente do efetivo prejuízo (devolução do veículo) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, já que não houve recorrente integralmente vencido.